Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DE FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 1.2. Não havendo necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive pelo fato de que o conteúdo do provimento judicial não é capaz de produzir efeitos no mundo dos fenômenos, pois tem natureza negativa, mostra-se configurada a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que apelante e apelados se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu rito específico para as ações de repactuação de dívidas, mediante a instauração de procedimento bifásico. 3.1. De acordo com as alterações promovidas pela Lei n. 14.181/2021, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, bem como as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor). 3.2. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, deve instaurar o procedimento específico para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor).
4. O artigo 54-A, §1o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, por superendividamento, se entende a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 4.1. Com o objetivo de regulamentar o citado artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo, em seu artigo 3o, caput e §1o, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, que deve ser considerada, como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurando-se a situação de superendividamento mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. 4.2. Evidenciado que os valores recebidos mensalmente pelo consumidor são superiores ao patamar objetivo determinado no Decreto n. 11.150/2022, verifica-se que não subsiste situação de superendividamento.
5. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitucionalidade.
6. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica, ao caso dos autos, a Lei Distrital no 7.239/23. 6.1. Em que pese o debate sobre sua constitucionalidade, a lei distrital é posterior aos contratos celebrados com os bancos réus, os quais observaram o regramento vigente no momento de sua celebração.
7. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 7.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante elevado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos dos apelados, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários advocatícios de sucumbência revisados de ofício. Suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.